Tribunal: TJSP
Processo: 2068673-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068673-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é paciente BRUNO
HEMRIQUE SIVIEIRO, Impetrantes CIRLENE SOARES DE OLIVEIRA e MIGUEL
ANGELO MICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068673-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26624
HABEAS CORPUS No 2068673-16.2020.8.26.0000
COMARCA: ILHA SOLTEIRA
IMPETRANTES: Bel. CIRLENE SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE SIVIEIRO

COVID-19. Não demonstração da existência de comorbidades
que pudessem ser agravadas com eventual contaminação, não
havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de BRUNO HENRIQUE SIVIEIRO sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo 2a Vara Criminal da cidade de Ilha
Solteira/SP.
Segundo consta da impetração, o paciente, por infração ao artigo 33,
combinado com o artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 09
(nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com
pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa.
Houve interposição de recurso de apelação e se aguarda o seu devido
processamento.
Requereu perante o MM. Juízo a quo a substituição de sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068673-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva pela prisão domiciliar, porém, teve indeferido o seu pleito.
Insurge-se contra essa decisão.
Sustentam os n. impetrantes, em síntese, a necessidade da prisão
domiciliar em decorrência do risco de contágio do vírus COVID-19, ou, ainda, devido
ao fato do paciente ser portador de doença crônica (diabetes).
Afirmam que a decisão combatida atenta, sem dúvidas, contra o estado
de calamidade pública que se instalou no Brasil.
Sustentam que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação
no. 62/2020 conclamando os juízos a reavaliarem a situação prisional da massa
carcerária justamente em razão de tais condições.
Argumentam, por fim, que para o não agravamento de situação de
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDPs ou presídios), adequada é a imposição das medidas cautelares diversas
da prisão ou a colocação da Paciente em regime domiciliar.
Diante disso, requerem, liminarmente, que seja substituída a prisão
preventiva do Paciente BRUNO HENRIQUE SIVIEIRO por PRISÃO DOMICILIAR, nos
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, expedindo-se para tanto ALVARÁ DE
SOLTURA; alternativamente, pleiteia a imposição de outras medidas cautelares
diversas do claustro elencadas no artigo 319 do CPP. No mérito, pleiteia a
convalidação do pedido liminar.
Indeferido o pleito liminar (fls. 47/49), prestadas as informações de fls.
52/56, pelo não conhecimento da impetração ou, caso não seja este o entendimento
da Colenda Câmara, pela denegação da ordem, foi o parecer ministerial (fls. 59/63).
É o relatório.
Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o
paciente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068673-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fechado, além do pagamento de 793 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas, c.c. art. 29, caput,
do Código Pena, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade e mantendo-se a
prisão preventiva. Diante do inconformismo, interpôs Recurso de Apelação.
No tocante ao pleito de direito a liberdade, de prisão domiciliar, ou
ainda, de outra medida cautelar diversa da prisão calcado na pandemia do COVID-19,
é preciso ressaltar que o cenário atual não revela risco concreto e imediato, causado
pelo cárcere, à vida e integridade do paciente. Cuida-se de argumento abstrato, que
não encontra alicerce nos autos e tampouco em elementos científicos, se considerado
o panorama atual.
É certo que a Recomendação de número 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, trouxe recomendações para o exame de casos
específicos, diante da inegavelmente grave pandemia que afeta o país.
De todo modo, é indicada a “reavaliação das prisões”, e não a imediata
soltura, devendo ser analisado, com a cautela necessária, cada específico cenário,
visando identificar a imprescindibilidade do cárcere, reforçada neste momento.
Por derradeiro, é preciso ressaltar que além do fato do paciente ser
diabético existe a necessidade, cumulativamente, que o estabelecimento não
disponha de meios para fornecer o tratamento adequado (o que não se visualizou) e,
ainda, que exista risco real e efetivo no estabelecimento em que se encontra
recolhido, o que, igualmente, não se observou.
Há a considerar, por fim, que a suspensão das visitas, por óbvio, é
consequência da ação das autoridades de saúde pública e a todos atinge, dentro ou
fora do sistema prisional.
É verdade que muitos produtos são levados por parentes e visitas, mas
até para essa questão há solução, o que não justifica a soltura antecipada paciente.
Até aplicativo para entrega desses produtos foi desenvolvido, trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068673-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de verdadeiro delivery de entrega de produtos junto ao sistema prisional - trata-se
do aplicativo 'PICUA', disponível para utilização dos parentes e visitas dos presos e
presas, justamente a fim de auxiliá-los nessa importante tarefa.
Diante disto, ao paciente está sendo oportunizada a possibilidade de
tratar de sua doença sem estar exposto a maiores riscos, como já mencionado, e,
ademais, há ainda mecanismos criados pelo Estado para que o mesmo possa
continuar recebendo, se o caso, material de higiene pelos seus parentes; tudo a
demonstrar que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Posto isto, denega-se a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator